Tribunal: STF
Processo: ARE 1396288
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ARTS. 217-A E 218-B DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REJEITADA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADOS COM MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES.



    1. A defesa do apelante traz à baila tese de que o eventual ato de tentar praticar ato libidinoso em face de uma adolescente não se amolda ao tipo penal de estupro de vulnerável na modalidade tentada (art. 217-A c/c art. 14, II, do CP), mas sim ao crime inserto no art. 215-A do CP. Menciona ainda que deve ser reconhecida a importunação sexual e, consequentemente, a atipicidade do crime, pois como o delito supracitado entrou em vigor na data de 25/09/2018, não existia tal tipificação penal à época dos fatos delitivos, qual seja, em 8/06/2016.



    2. Pelo contexto das provas coligidas nos autos, não deve acolher o pleito de desclassificação, pois o fato delitivo fora praticado pelo réu Cláudio Albuquerque Frate quando na companhia de uma mulher (pessoa não identificada nas investigações) aproximaram-se da adolescente J. S. G, à época com 13 (treze) anos de idade, no momento em que a inimputável estava na Praça do Mirante, localizada no bairro Vicente Pinzon, Fortaleza. O modas operandi fora no sentido de que o réu segurou os braços da vitima, enquanto a supracita mulher tentava pegar nos seios da adolescente, não logrando êxito pelo fato de que J. S. G conseguiu impedir a ocorrência dos atos libidinosos.



    3. Impende destacar que o crime de importunação sexual (art. 215 — A do CP) fora inserido pelo legislador no "CAPITULO I — DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL", Título VI, do CP. Ao passo que o art. 217 — A, encontra-se no "CAPITULO II — DOS CRIMES CONTRA A VULNERÁVEL". Ou seja, o crime ora em análise tem como vítima inimputável, considerado, portanto, como vulnerável, em plena conformidade o art. 227, da Constituição Federal, visto que se deve resguardar a proteção integral da criança e da adolescente.



    4. Ademais, verifica-se que a Lei n° 13.718/18 além de inserir o art. 215 — A, revogou o art. 61, da Lei Contravenções Penais (Decreto-lei 3.688/1941), não tendo nenhuma relação com o crime inserto no art. 217-A do CP, capaz de ser aplicado no caso sub examine.



    5. Assim, compreende-se que o caso em comento se amolda ao crime previsto no art. 217-A do CP, na forma tentada, pois no momento em que o agente, por meio do uso da força segura uma adolescente de 13 (treze) anos de idade, enquanto uma corré tenta pegar nas partes íntimas da vítima, não caracteriza mera importunação sexual, bem como pelo fato de que o crime previsto no art. 215 — A, não prevê violência ou grave ameaça. Já no delito do art. 217 — A há presunção absoluta de violência ou grave ameaça, pelo fato de o tipo penal prevê o crime sexual contra menores de 14 (quatorze) anos.



    6. Ademais, quanto ao argumento da atipicidade do delito de importunação sexual, não há quese falar em reformatio in mellius, pois a Lei n° 13.718/18 revogou o art. 61 da LCP, resultando na criação do tipo penal do art. 215-A do CP, inexistindo qualquer mudança legislativa quanto ao art. 217-A do CP. Enfatiza-se ainda que sequer houve o instituto da continuidade normativo-típica, tampouco abolitio criminis quanto ao crime de estupro de vulnerável.



    7. Por conseguinte, rejeita-se a preliminar arguida pelo apelante, pelos fundamentos supramencionados.



    MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. DEPOIMENTOS COESOS E UNIFORMES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAIS. MANUTENÇÃO DO CRIME. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 218-B DO CP. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INOCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO.



    8. Não obstante exista dificuldade na comprovação da materialidade do crime previsto no art. 217 — A do CP, no caso sub examine, não restam dúvidas acerca da consumação do crime retromencionado, visto que os depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, com os demais elementos comprobatórios, demonstram provas hábeis e suficientes para fundamentar a condenação imposta ao apelante; logo, não deve prosperar o pleito de absolvição do réu.



    9. No caso em tela, percebe-se que as vítimas relataram em âmbito judicial o modus operandi perpetrado pelo réu, tendo o réu segurado a inimputável J. S. G, à época com 13 (treze) anos de idade, para que uma mulher que estava na sua companhia pudesse também tocar nas partes íntimas da aludida vítima, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois J. S. G conseguiu se soltar, mesmo também tendo sido empurrada pela senhora que estava com o réu.



    10. Além do depoimento da vítima J. S. G, há nos fólios depoimento de Bianca Emily Carvalho da Costa, ratificando em juízo os mesmos fatos ventilados pela vítima, em especial pela presença do réu na companhia de uma mulher, expondo ainda que o apelante teria tentado pegar nos seios da ofendida. No mesmo sentido há relatos da testemunha Paulo Roberto da Silva Soares, policial militar, relatando que o réu tentou pegar nos seios de J. S. G. Logo, restou demonstrado na persecução penal que o agente fora o autor do fato criminoso, conforme já exposto alhures.



    11. Há nos autos provas indubitavelmente suficientes para caracterizar autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável, sobretudo quando nos crimes sexuais, há o caráter da clandestinidade, tendo a palavra da vítima e/ou testemunhas valor probante quando analisado em conjunto com outros elementos probatórios.



    12. Nota-se que a versão supracitada é totalmente alheia ao conteúdo ventilado pelas vítimas e testemunhas da acusação, inclusive acerca da existência de uma mulher na companhia do réu para a prática dos atos sexuais contra a inimputável; logo, mantém-se o crime previsto no art. 215-A c/c art. 14, II, 226, I, todos do CP.



    13. Quanto ao tipo penal do art. 218-B do CP, a defesa pugna pela absolvição do crime diante da ausência de exploração sexual e, subsidiariamente, a incidência da modalidade tentada.



    14. No cotejo probatório há relatos da vítima M. E. F. A (12 anos de idade) no sentido de que o réu ofereceu-lhe a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para que realizasse sexo oral. Além do depoimento da mencionada ofendida em sede judicial detalhando a oferta realizada pelo réu, há relatos das testemunhas J. S. G, Bianca Emily Carvalho da Costa e dos policiais militares Paulo Roberto da Silva Soares e Tasso Mouta da Silva ratificando os relatos da vítima.



    15. Ocorre que o mero ato de oferecer dinheiro para a adolescente não se amolda ao tipo penal do art. 218-B do CP, pois não houve uma tentativa de favorecimento da prostituição ou exploração à prostituição, mas sim o intuito de satisfazer a própria lascívia, caracterizando, portanto, em fato atípico diante da inocorrência da tipicidade formal. Precedentes do STJ e da 1° Câmara Criminal.



    16. O juiz singular fixou a pena-base no mínimo legal de 8 (oito) anos, mas aplicou a causa de aumento de pena por concurso de agentes em ¼ (art. 226, I, do CP). Em seguida reduziu em 1/3 a reprimenda pelo reconhecimento da tentativa (art. 14, II, do CP), e, por fim, aplicou a fração de 1/3, com base na participação de menor importância (art. 29, § 1°, do CP).



    17. Como já fundamentado neste voto, mantém-se a causa de aumento de concurso de agentes, pois restou cabalmente demonstrado a atuação do réu na companhia de uma mulher pelos atos perpetrados contra a vitima J. S. G, conforme depoimentos da ofendida e das testemunhas. Já em relação à fração da tentativa, o juiz monocrático aplicou em 1/3 de forma adequada, pois o iter criminis percorrido aproximou-se da consumação, somente não ocorrendo pelo fato de que a vítima conseguiu esquivar-se das mãos dos criminosos.



    18. Considerando o reconhecimento da absolvição quanto ao tipo penal do art. 218-B do CP, redimensiona-se a pena definitiva para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, modificando o regime para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2°, "b", do CP. 19.



    19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XL, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente